Tribunal: STF
Processo: MS 23429
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-04
Data de publicação: 1999-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO
QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE NÃO PODE SER
ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DELEGAÇÃO AO
DIRETOR-GERAL. REGULAMENTO DA SECRETARIA: ART. 24, XXV.
A prática do ato que se pretende coibir não pode ser
atribuída ao Presidente da Corte, mas, sim, ao Diretor-Geral, nos
termos do art. 24, inc. XXV, do Regulamento da Secretaria deste
Tribunal, que, de sua parte, o delegou ao Secretário de
Administração e Finanças.
Precedentes: AGRGMS 23.374 e AGRGMS 23.395.
Agravo regimental improvido.